Tribunal: TJBA
Processo: 8001930-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001930-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO BARRETO MACHADO

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, MOVAN ARAUJO VIEIRA, THIAGO BARRETO CUNHA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022 DO CPC – RECURSO DE INTEGRAÇÃO, NÃO DE REEXAME – INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL – REJEIÇÃO.

I. SÍNTESE FÁTICA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão. O embargante sustenta omissões no julgado e pretende rediscutir fundamentos relativos à liminar deferida na origem.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente todas as questões relevantes, expondo fundamentos fáticos e jurídicos suficientes.

O embargante apenas repisa argumentos já analisados, o que não se enquadra como omissão, contradição ou obscuridade.

Precedentes do STJ reforçam que os embargos não servem para corrigir eventual error in iudicando nem para simples inconformismo da parte.

Reiteração de fundamentos do julgamento originário

A decisão impugnada manteve a liminar de busca e apreensão com base na jurisprudência consolidada:

Tema 1.040 do STJ: contestação só é analisada após execução da liminar.

Súmula 380 do STJ: ação revisional não afasta caracterização da mora.

Inexistência de conexão entre ação revisional e busca e apreensão (precedentes TJGO, TJSP e STJ).

Tema 1.132 do STJ: notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente, dispensada prova de recebimento.

Inovação recursal

Alegação nova de que outra Câmara reconheceu abusividade no contrato e determinou devolução de seguro prestamista não foi suscitada no agravo de instrumento original.

Inovação vedada, segundo orientação pacífica do STJ.

Prequestionamento

Impossível quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

Precedentes do STJ: embargos de declaração para prequestionamento não podem ser usados como instrumento de reexame da causa.

DISPOSITIVO

Embargos de Declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do
agravo de instrumento
nº
8001930-28.2025
.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram, como embargante,
THIAGO BARRETO MACHADO
,

e, como embargado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da
Turma julgadora da

Quinta Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
,
na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06